Tribunal: STF
Processo: RHC 66980
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ACUSAÇÃO DE DESCAMINHO. APREENSAO
DE BAGAGEM DEPOIS DE NORMALMENTE LIBERADA PELA FISCALIZAÇÃO
FAZENDARIA. FRAUDE ALEGADA QUE NÃO SE CONFIGURA, POIS EM NENHUM
MOMENTO SE CARACTERIZOU O DOLO. FLAGRANTE PREPARADO, SEM QUALQUER
INDICIO DE QUE TENHA SIDO ILUDIDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS ACASO
INCIDENTES NA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA DE INGRESSO NÃO PROIBIDO
NO PAIS.
RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.